Tribunal: TJSP
Processo: 2086852-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão fundamentada, nos termos do artigo 315 do Código de Processo Penal – Excesso de prazo não configurado – Paciente não se enquadra em grupo de risco da COVID-19 - Liberdade provisória incabível – Ordem DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000510443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2086852-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que é impetrante
MAURINO JOSE FREIRE JUNIOR e Paciente ALAN VICTOR DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, conheceram da impetração em favor do(a) paciente ALAN VICTOR DE
OLIVEIRA, e DENEGARAM a ordem, vencida a 3a juíza, nos termos de sua
declaração de voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086852-95.2020.8.26.0000
Impetrante: Maurino Jose Freire Junior
Paciente: Alan Victor de Oliveira
Comarca: Embu das Artes
Voto no 1150
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prisão preventiva
Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados
Decisão
fundamentada, nos termos do artigo 315 do Código de Processo
Penal Excesso de prazo não configurado Paciente não se
enquadra em grupo de risco da COVID-19 - Liberdade
provisória incabível Ordem DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo(a) advogado(a) Dr(a)
Maurino José Freire Junior, inscrito na OAB/SP no 416.452, em favor de Alan Victor de
Oliveira, que figura como paciente, no qual aponta como autoridade coatora o(a) MM.
Juiz(a) de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Embu das Artes, nos autos de no
1500181-85.2020.8.26.0628, pela manutenção da prisão preventiva do paciente, com
alegação de que a prisão configura constrangimento ilegal.
Narra(m) que o paciente foi preso em flagrante no dia 05 de fevereiro
2020 e denunciado pela prática de tráfico de drogas, encontrando-se custodiado há mais
de noventa dias sem que tenha sido apreciada a sua primeira defesa, a resposta à
acusação, momento em que ele poderá arrolar testemunhas de defesa e utilizar todos os
meios de provas em sua defesa.
Sustenta(m), em síntese, que o prazo estipulado no artigo 400 do
Código de Processo Penal já foi extrapolado sem o juiz analisar a primeira defesa; que o
artigo 316 do mesmo Código disciplina que a necessidade das prisões preventivas
devem ser revistas a cada noventa dias; que existe jurisprudência fixando o término da
instrução penal no prazo de 81 (oitenta e um) dias; que o Conselho Nacional de Justiça
editou a Recomendação no 62/2020, relativa ao Coronavírus; que a genitora do paciente
faz parte do grupo de risco, sendo que o paciente é a única pessoa da família que
convivia com ela na mesma residência e que pode dar amparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pleiteia(m) a concessão de liminar, a fim de que seja relaxada a prisão
preventiva do(a) paciente, para que possa aguardar em liberdade, ou a fixação de outra
medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, e a posterior
concessão, em definitivo, da ordem, para que o(a) paciente responda a ação penal em
liberdade.
A liminar foi indeferida nas folhas 26/29 deste feito, oportunidade em
que foi determinada a requisição de informações à autoridade coatora, sendo que as
informações foram prestadas nas folhas 32/33.
Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça,
que em seu parecer de folhas 36/46, manifestou-se pelo conhecimento parcial do writ,
denegando-se a ordem na parte conhecida.
É o relatório.
Insurge-se o(a) impetrante contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal da
Comarca de Embu das Artes, consistente na manutenção da prisão preventiva do(a)
paciente, alegando que esta se mostra desnecessária no presente caso, por conta da
pandemia do COVID-19 e pelo excesso de prazo na formação da culpa, extrapolando o
disposto no artigo 400 do Código de Processo Penal. Alega também que as prisões
preventivas devem ser revistas a cada noventa dias.
Sobre a prisão preventiva, assim dispõe o Código de Processo
Penal:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Admite-se a prisão preventiva nos seguintes casos:
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a
decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade
máxima superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença
transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do
art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a
mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com
deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de
urgência;
Neste caso, a materialidade do(s) delito(s) classificado(s) na denúncia
de folhas 43/45 está demonstrada em virtude do boletim de ocorrência de folhas 3/5 e
do laudo pericial de folhas 18/20. Observa-se que as numerações referem-se aos autos
originários.
Indícios de autoria, por ora, também estão presentes, em razão do teor
dos depoimentos dos policiais civis Guilherme Kazuo Sugawara e Vagner Luis Freitas,
prestados na fase inquisitorial (folhas 12 e 13, respectivamente, dos autos de origem).
Consta da denúncia oferecida com base nos depoimentos aqui
referidos que:
“Segundo apurado, ALAN VICTOR vendia, expunha à venda e tinha em depósito, com a
finalidade de fornecer a consumo de terceiros, as drogas acima descritas, as quais se
destinavam ao narcotráfico.
Ocorre que policiais civis em diligência pelo o local dos fatos, rotineiramente utilizado para
ponto de tráfico, efetuaram breve campana, ocasião em que flagraram o denunciado em
atitude suspeita, pois entregou algo a terceiro que ali compareceu e recebeu, da mesma
forma, algo em contraprestação. Ato contínuo, o denunciado se dirigia a uma viela em
frente onde estava, se abaixava e mexia em um saco plástico, circunstância que motivou a
abordagem.
Em revista pessoal, foi encontrada a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) em dinheiro,
oportunidade na qual o denunciado confessou a prática do crime e indicou o local onde
mantinha as drogas acima referidas, devidamente armazenadas para a venda.”
Apesar dos argumentos lançados na impetração de que a prisão
preventiva se mostraria desnecessária, resta evidenciada a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional, como demonstrado, inclusive, pela
decisão do(a) douto(a) magistrado(a) quando da conversão da prisão em flagrante em
preventiva, o(a) qual fez constar, nas folhas 27/30, que:
“No mais, há perigo à ordem pública local. Deveras, foi o agente abordado, enquanto
mantinha sob sua guarda 140 porções de cocaína, 23 papelotes de maconha, além da
quantia de R$ 30,00(cinco reais), que provavelmente é proveniente da comercialização da
droga. Ademais, confessou perante a autoridade policial que estava no local traficando já
fazia alguns dias. Nessa conjuntura, considerando as circunstâncias do flagrante, bem como
a sua situação pessoal, evidencia-se que o averiguado está inserido no mundo das drogas,
possuindo certa estrutura para o tráfico. Sendo assim, improvável a aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no art.33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006. Conclui-se,
consequentemente, que, em eventual condenação, não será cabível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, valendo destacar que a mínima cominada é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 5 anos de reclusão.”
Nítido, assim, que a medida prisional não carece de fundamentos,
dadas as considerações ali apresentadas, atendendo, portanto, ao comando legal previsto
no artigo 315, "caput" e § 1o, do Código de Processo Penal, com a nova redação trazida
pela Lei no 13.964/19, sendo de conhecimento que na fase processual em apreço cabe
que o magistrado se mantenha relativamente sucinto, reservando considerações extensas
e aprofundadas para o momento do julgamento do feito.
Posteriormente, por mais que se tenha ultrapassado dois dias do prazo
disposto no artigo 316 do Código de Processo Penal, a d. Juíza de piso reanalisou a
necessidade da prisão do paciente, mantendo o cárcere por entender permanecerem os
requisitos que motivaram a conversão do flagrante em preventiva, como se vê das folhas
64 dos autos originários, não havendo qualquer ilegalidade, vez que o prazo excedido
não ultrapassou os limites da razoabilidade.
Deste modo, a custódia cautelar em foco não se reveste das
características próprias do constrangimento ilegal, sendo, ao contrário, necessária a
manutenção da prisão do paciente para a garantia da ordem pública, dados os indícios de
dedicação à traficância, como fiz constar do despacho que indeferiu a liminar nas folhas
26/29 destes autos:
“E, de fato, em breve conferência aos autos, verifica-se que está presente a gravidade
concreta aduzida pela autoridade coatora, pois o paciente foi preso em flagrante em
situação comprometedora, na posse de substâncias entorpecentes, após a campana da
Polícia Civil, que se deslocou até o local dos fatos em viatura descaracterizada, e
presenciou movimentações típicas de mercancia que (folhas 14/16 destes autos), aliadas à
confissão informal do paciente, justifica a necessidade, por ora, da manutenção da custódia
preventiva para a garantia da ordem pública, dados os indícios de dedicação à traficância.”
Além disso, a alegação de excesso de prazo não merece prosperar,
pois conforme se verifica nos autos de no 1500181-85.2020.8.26.0628, bem como diante
das informações trazidas nas folhas 32/33 pela MM. Juíza, o processo está tendo o
devido andamento.
Narrou a autoridade apontada como coatora, em suas informações:
“O Paciente foi denunciado pelo Ministério Público em 13/02/2020 como incurso o no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, pois, no dia 05 de fevereiro de 2020, nesta cidade e
Comarca de Embu das Artes, o Paciente vendia, expunha à venda e tinha em depósito, com
a finalidade de fornecer a consumo de terceiros, drogas consistentes em 86,8g (oitenta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seis gramas e oito decigramas) de cocaína, acondionada em 140 (cento e quarenta)
invólucros de plástico; e 1,9g (um grama e nove decigramas) de crack, acondicionada em
23 (vinte e três) invólucros de plástico; sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar. Ocorre que policiais civis em diligência pelo o local dos fatos,
rotineiramente utilizado para ponto de tráfico, efetuaram breve campana, ocasião em que
flagraram o Paciente em atitude suspeita, pois entregou algo a terceiro que ali compareceu
e recebeu, da mesma forma, algo em contraprestação. Ato contínuo, o denunciado se
dirigia a uma viela em frente onde estava, se abaixava e mexia em um saco plástico,
circunstância que motivou a abordagem. Em revista pessoal, foi encontrada a quantia de R$
30,00 (trinta reais) em dinheiro, oportunidade na qual o Paciente confessou a prática do
crime e indicou o local onde mantinha as drogas acima referidas, devidamente
armazenadas para a venda.
Por decisão, em audiência de custódia realizada em 06/02/2020, a prisão em flagrante foi
convertida em prisão preventiva.
Na data de 14/02/2002 foi determinada a notificação do paciente. Em 01/03/2020 foi
apresentada a defesa prévia e o Paciente foi notificado em 11/03/2020.
No momento, o processo está na fila de conclusão para designação de audiência de
instrução e julgamento.”
Observa-se que não houve injustificada inércia, e o feito tem sido
impulsionado pelo juízo, observadas as peculiaridades do caso, como, por exemplo, o
aguardo da designação da audiência de instrução, que ainda não ocorreu devido às
restrições decorrentes da pandemia da COVID-19, não se podendo afirmar que eventual
demora decorra de inércia do Poder Judiciário.
Na análise de possível ocorrência de excesso de prazo, deve-se ter
como orientador o princípio da razoabilidade, assim, o efetivo excesso não é constatado
pela soma dos prazos processuais, devendo ser observadas as peculiaridades,
dificuldades, percalços, de cada caso concreto, que podem acarretar em dilações
inevitáveis.
Assim, a garantia constitucional da razoável duração do processo,
prevista no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal, não foi afrontada no caso
concreto, pois não houve injustificado excesso de prazo, demora imputável à
inércia ou falha na prestação jurisdicional, a justificar a soltura do(a) paciente,
mantendo-se a medida prisional, a qual permanece necessária.
Por fim, a Recomendação do Conselho Nacional de Justiça
mencionada pelo impetrante não é de observância obrigatória, tendo que ser analisado
caso a caso. E, neste caso, não é possível conceder a liberdade provisória ao paciente,
que, ao menos do que consta destes autos, não integra grupo de risco e não se encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
detido em estabelecimento prisional em que tenha sido identificado algum caso suspeito
de contaminação pelo COVID-19.
Ante o exposto, conhece-se da impetração em favor do(a) paciente
ALAN VICTOR DE OLIVEIRA, e denega-se a ordem.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 41.966
Habeas Corpus n. 2086852-95.2020.8.26.0000 Embu das Artes
Processo n. 1500181-85.2020.8.26.0628 2a Vara Judicial
Impetrante - Maurino José Freire Junior
Paciente
- Alan Victor de Oliveira
Habeas Corpus. Declaração de voto. Tráfico de
entorpecente
Recomendação no 62, CNJ. Situação inusitada e
gravíssima instalada pela pandemia do Covid-19, a exigir que as
medidas alternativas à prisão processual sejam consideradas com
primazia de modo a não agravar ainda mais a precariedade do
sistema prisional, inclusive sob o prisma da proteção à vida e à
saúde dos funcionários que necessariamente ali atuam. Adequada e
suficiente, tendo em vista a necessidade de preservação de certa
cautelaridade, a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares previstas no artigo 319, I e IV, do Código de Processo
Penal.
Declaração de voto vencido
Com a devida vênia ao entendimento firmado pelo
Relator, eminente desembargador Heitor Donizete de Oliveira, pelo meu
voto, concede-se a ordem para substituir a prisão preventiva do
paciente por medidas cautelares previstas no artigo 319, I e IV, do
Código de Processo Penal.
O paciente Alan Victor de Oliveira, autuado em
flagrante delito, em 5 de fevereiro de 2020, foi denunciado como incurso
no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porquanto, por volta das 12h,
em via pública situada em Embu das Artes - SP, teria vendido, exposto
à venda e mantido em depósito para entrega a terceiros, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
86,8g cocaína e 1,9g de crack.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Levada a efeito audiência de custódia, em 6 de
fevereiro de 2020, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em
prisão preventiva. Oferecida denúncia, em 13 de fevereiro de 2020,
recebida, em 14 de fevereiro de 2020, o paciente foi citado e apresentou
defesa preliminar. Aguarda-se designação de audiência de instrução,
debates e julgamento.
Primário, sem antecedentes criminais, o paciente
possui residência fixa, no distrito da culpa (fls. 3, 26 processo de
conhecimento).
Ainda que não se trate de paciente integrante do
grupo de risco para o COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça, assim
tratou a matéria objeto da presente impetração, ao editar a
Recomendação no 62:
“Art.
4o
-
Recomendar
aos
magistrados
com
competência para a fase de conhecimento criminal que,
com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em
observância ao contexto local de disseminação do vírus,
considerem as seguintes medidas:
I a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do
art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
c) prisões preventivas que tenham excedido o
prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam
relacionadas a crimes praticados sem violência
ou grave ameaça à pessoa” .
De todo aplicável, portanto, o disposto no artigo
4o, I, c, da Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça, ao
caso presente.
Não pode deixar de ser levada em conta a situação
inusitada e gravíssima instalada pela pandemia do Covid-19 a exigir
que as medidas alternativas à prisão processual sejam consideradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com primazia de modo a não agravar mais a precariedade do sistema
prisional, inclusive sob o prisma da proteção à vida e à saúde dos
funcionários que necessariamente ali atuam.
Se os estudos e pesquisas da área médica, no
Brasil e no Mundo, anunciam e recomendam o distanciamento social,
eis que a propagação do coronavírus se dá de forma exponencial,
quando o número de brasileiros mortos, acometidos pela doença já
passa de sessenta e cinco mil pessoas, necessário que as soluções,
inclusive, no âmbito do processo penal, levem em consideração a
trágica situação que, antes de mais nada, deve significar a proteção à
saúde e, em última análise, à vida das pessoas, ainda que a elas seja
imputada a prática de delitos.
Assim, tendo em vista a natureza do delito
imputado a revelar a necessidade da preservação de certa
cautelaridade, mostra-se adequada e suficiente para resguardar o
regular desenvolvimento do processo e assegurar a aplicação da lei
penal a substituição da prisão antecipada, por medidas cautelares
diversas do encarceramento.
As
medidas
cautelares,

introduzidas
na
sistemática processual penal, trazem um leque de opções para o juiz.
Impedem as consequências nefastas da restrição de liberdade
desnecessária.

Revela-se
providência
acautelatória
adequada,
notadamente considerado momento dramático vivenciado pelo País.
Representa alternativa da mais alta relevância, vez que evita o
encarceramento antecipado e, ao mesmo tempo, preserva a
regularidade do processo e a aplicação da lei penal.
De outra parte, o princípio da proporcionalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exige que a custódia provisória seja diretamente proporcional à eventual
sanção penal. Há que ser considerada a pena possível a ser aplicada,
caso sobrevenha condenação. Sem contar a possibilidade da
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a
fixação do regime inicial aberto.
Ademais, não pode deixar de ser levado em conta
que, em 23 de junho de 2016, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, ao julgar o Habeas Corpus 118.533-MS, por maioria, nos
termos do voto da Relatora, Ministra Cármen Lúcia, concedeu a ordem
para afastar a natureza hedionda do crime de tráfico privilegiado de
drogas.
Diante do exposto, pelo meu voto, concede-se a
ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares,
previstas no artigo 319, I e IV, do Código de Processo Penal:
comparecimento a todos os atos do processo, devendo o paciente Alan
Victor de Oliveira informar as atividades de trabalho e proibição de
ausentar-se da Comarca, com expedição de alvará de soltura
clausulado.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
desa Angélica de Almeida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
114AA26F
8
11
Declarações de
Votos
ANGELICA DE MARIA MELLO DE ALMEIDA
1154DC59
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2086852-95.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.